Tribunal: TCU
Processo: 023.578/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se encaminha o "Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito JBS", com recomendação para que o TCU proceda à avaliação dos impactos dos benefícios fiscais concedidos para os setores a que pertencem as empresas investigadas, em especial ao setor de proteína animal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, oriunda do Senado Federal, para avaliação dos impactos dos benefícios fiscais concedidos aos setores a que pertencem as empresas JBS e J&F, em face dos resultados da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito "CPMI-JBS", objeto do Acórdão 2956/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro), em que se apreciam, nesta assentada, os resultados de instrução complementar relativa a estudos governamentais sobre possível realocação de despesas tributárias com a desoneração da cesta básica para o programa de transferência direta de renda a famílias em situação de pobreza. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 14, IV, e 17, II e IV, da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1 dar ciência ao Presidente do Senado Federal acerca dos resultados das apurações adicionais decorrentes do Acórdão 2956/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro), em atendimento complementar à solicitação versada no Ofício 779/2018-SF, de 7/6/2018, nos termos do subitem 9.5.1 do Acórdão 2956/2020-TCU-Plenário , mediante remessa de cópia integral das peças que compõem a presente deliberação (Relatório, Voto e Acórdão), bem como das peças 65-73 e 80-81 dos presentes autos; 9.2 considerar integralmente atendida a presente Solicitação; 9.3 promover, de ofício, a seguinte correção de erro material nas peças integrantes do Acórdão 2956/2020-TCU-Plenário (Sumário; itens 23, 35 e 36 do Voto; e subitens 9.3.1 e 9.4 do Acórdão), quanto à identificação do acórdão relativo ao Parecer Prévio deste Tribunal sobre as Contas de Governo de 2019: - onde se lê "Acórdão 1.347/2020", leia-se "Acórdão 1.437/2020"; 9.4 dar ciência desta deliberação também aos seguintes destinatários, informando que o teor integral do Relatório e Voto que integram este Acórdão estará disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, e que o acesso às demais peças do processo poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica": 9.4.1 Presidente da Câmara dos Deputados; 9.4.2 Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República; 9.4.3 Ministro de Estado da Economia; 9.4.4 Secretário Especial da Receita Federal do Brasil; 9.4.5 Coordenador do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAPP) 9.4.6 Deputado Federal Hugo Leal, relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS (CPMI-JBS); 9.4.7 Senador Márcio Bittar, relator da PEC 186/2019, em tramitação no Senado Federal.